Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil.
II. A ausência de elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pelo autor e o esbulho imputado ao réu desautoriza a antecipação da tutela reintegratória.
III. Salvo quando o autor da ação possessória apresenta elementos de convicção seguros quanto aos requisitos que a lei exige para a antecipação da tutela possessória, o juiz deve preservar a situação possessória até o enriquecimento dos autos com novos subsídios probantes, na esteira do que prescreve o artigo 1.211 do Código Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.